Tribunal: STF
Processo: Rcl 70567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Nefroclínica S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0135700-45.2007.5.06.0022), que teriam desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX; e, ainda, as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.- A hipótese é, de certo modo, sui generis, já porque vencida na busca da reversão do v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que referendou integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal do Trabalho do Recife-PE, e vendo-se compungida ao pagamento de verbas de natureza trabalhistas, além de outras de cunho sancionatório em virtude do reconhecimento do vínculo trabalhista, também não alcançou seu desiderato, inexistindo alternativa se não a de interpor, como realmente ocorreu, o indispensável Recurso Extraordinário, fundada nas disposições do Art. 102, II, ‘a’ da Constituição Federal. 



    [...]



    4.1.- Com arrimo em tais dados, o PROCURADOR DO TRABALHO oficiante, aparelhou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da RECLAMANTE, NEFROCLÍNICA S/A, do CNN – CENTRO DE NEFROLOGIA DO NORDESTE S/C LTDA., a ela coligada, assim como também em face de seus sócios, AMARO MEDEIROS DE ANDRADE e MAVIAEL DE MORAES SILVA FILHO, rogando que, de modo solidário, fossem condenados nas obrigações de fazer e não fazer listadas, entre as quais a abstenção de realização de novas contratações por aquela via, a realização do registro em carteira dos médicos que figuravam como sócios das empresas Clinepe Ltda. e Nefron Ltda., pagando-lhe as verbas trabalhistas, recolhendo valores ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias, décimo terceiro, adicionais noturnos, dentre outras, com rescisão remunerada daqueles profissionais de medicina eventualmente afastados. 



    4.2.- A ação coletiva tramitou pela 22ª VARA FEDERAL DO TRABALHO DO RECIFE-PE, autos sob nº 01357.2007.022.06.00.4, valendo acrescentar que o juízo prolatou sentença em que acolhe parcialmente a pretensão deduzida pelo órgão de execução do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, para condenar os acionados a promoverem o registro em carteira dos médicos que integravam as pessoas jurídicas prestadoras de serviço contratadas, pagando-lhes verbas trabalhistas, recolhendo Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, férias, décimo-terceiro salário etc., reconhecendo a fraude, ao fundamento dos postulados da proteção ao trabalhador e da determinação legal da identidade dos atores sociais, obrigando-os, também, ao pagamento de valor correspondente à compensação por danos morais coletivos, decisão prolatada em data de 21 de janeiro de 2.008. 



    4.3.- Em sede de RECURSO ORDINÁRIO interposto pela ora RECLAMANTE, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO , por meio de sua 3ª Turma, reverteu apenas em parte o r. decisório questionado, afastando o reconhecimento dos danos morais coletivos e extinguindo a multa diária pelo descumprimento das obrigações impostas, mantendo, no mais, a condenação (doc.06).



    [...]



    6.2.- A celebração desses contratos de prestação de serviços, como antes referido, foi legítimo, respeitada a autonomia da vontade das partes, merecendo ênfase, a propósito o inegável caráter de hipersuficiência dos sócios das prestadoras de serviço contratadas, por serem médicos e terem se organizado espontaneamente em pessoas jurídicas visando à prestação de seus serviços, com vantagens econômico-tributárias, por exemplo. 



    6.3.- Os argumentos expendidos na vestibular da AÇÃO CIVIL PÚBLICA manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO , vieram alinhados ao entendimento imposto pela Súmula 331 do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, isto é, a presunção de ilicitude dos contratos firmados entre as pessoas jurídicas em referência exatamente porque as contratadas teriam sido encarregadas da realização de atividades-fim segundo os objetivos de seu contrato social, daí se estabelecendo uma presunção de fraude, sobretudo à legislação trabalhista. 



    [...]



    6.6.- Inegável, nessa linha de consideração, que o v. decisório prevalecente no âmbito do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO desafia as diretrizes traçadas por essa EXCELSA CORTE em seus sucessivos entendimentos vinculantes sobre a matéria, por fundar seu julgamento em presunção – vedada – de fraude à legislação trabalhista apenas em razão do contrato entre a RECLAMANTE e as prestadoras de serviço, notadamente, ainda, pelo objeto desse ajuste se relacionar à denominada atividade – fim da contratante. 



    [...]



    6.10.- Em conclusão, as circunstâncias enfrentadas pela RECLAMANTE quadram perfeitamente com os pressupostos e escopo da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, por intermédio da qual se veicula pretensão viável e destinada a implementação, no caso concreto, da ratio decidendi fixada em recurso excepcional repetitivo e, portanto, com vinculação obrigatória como se sabe.”



    Requer, ao final, “(iv) a procedência integral da pretensão veiculada na presente, com a cassação da decisão de mérito proferida pela Corte Superior da Justiça do Trabalho, por meio de sua 3ª Turma, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do trabalho em face da Reclamante, autos n.o 0135700-45.2007.5.06.0022, oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, como determinação para que, de imediato, profira outra em consonância com o precedente extraído do Recurso Extraordinário 958252-MG, que se coaduna, também com aquele firmado na ADPF nº 324-DF e ADC 48; [...] 7.1.- Requer-se, ainda, a imposição da verba de sucumbência, na hipótese da procedência do pleito, cadastrando-se, ainda, o advogado CLILTON GUIMARÃES, OAB-SP 60.961, em nome de quem deverão ser feitas todas as intimações”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; nas ADIs 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    Na sentença, os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Trabalho foram julgados procedentes, em parte, com destaque para os seguintes termos (eDOC 04, fls. 487-489):



    “g) no mais, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: 



    g. 1 .) condenar NEFROCLÍNICA S/A a abster-se de contratar empregados (médicos) por meio de pessoa jurídica para a atividade-fim da empresa e de coagir quaisquer trabalhadores (médicos) a constituir pessoa jurídica com o intuito de frustrar o reconhecimento de uma relação empregaticia; 



    g.2.) condenar NEFROCLÍNICA S/A a efetuar o registro dos 14 empregados listados na relação de fl. 56, bem como proceder as anotações respectivas nas CTPS de referidos empregados de acordo com os termos e limites da fundamentação supra, como se aqui estivesse integralmente transcrita;“



    Sobre o reconhecimento de vínculo empregatício e ilegitimidade de formas de contratação de prestação de serviços médicos distinta da CLT, o magistrado fundamentou:



    “Mas o que se conclui é unicamente o seguinte: a primeira Ré repassou a pessoas jurídicas parte de sua atividade-central, o que, como já se disse no inicio deste tópico, impõe, necessariamente, o reconhecimento da subordinação do trabalhador à empresa, pois não há como se compreender a existência de uma empresa, uma clínica, caso dos autos, sem médicos que atendam em seus consultórios ou que acompanhem os procedimentos para cuia realização o médico seja indispensável. 



    A conformação deste quadro fático permite concluir que a primeira Ré, como parte de uma trama engendrada para escapar à responsabilidade trabalhista - o que será minuciosamente detalhado quando da análise do pleito de responsabilização solidária dos Réus - promoveu, por intermediação de mão-de-obra, o simples repasse de parte de sua atividade finalística à Clinepe e à Nefron, as quais existiam unicamente para fornecer trabalhadores que, de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, prestavam serviços por conta e no interesse exclusivo da Nefroclínica.



    [...]



    Sendo assim, porque esta conduta, mantida sob a simulada forma de contratos de natureza cível, afronta de forma iniludível dois dos princípios mais caros ao Direito do Trabalho, o da proteção ao trabalhador e o da determinação legal da identificação das figuras do empregador e do empregado, como na introdução a este tópico explicitado, reconheço a burla praticada pela primeira Ré, tendente à frustração das garantias trabalhistas dos médicos coletivamente representados pelo MPT, para, na forma do art. 9º da CLT, declarar nulos de pleno direito os contratos de fls. 194 a 214 e, então, reconhecer a formação do vinculo empregatício entre a empresa Nefroclínica e os catorze médicos nefrologistas listados à fl. 56, sem prejuízo da determinação para que atividade nociva cesse de imediato. “



    O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região manteve a sentença, no ponto, aos seguintes fundamentos (eDOC 04, fls. 749-755):



    “Não que se questiona que a terceirização é moderno e eficaz instrumento de reengenharia da atividade econômica. Entretanto, essa prática consistente na contratação de trabalhadores por empresas interpostas, somente é admitida no âmbito da atividade-meio da empresa, e desde que não configurada a subordinação direta ao tomador dos serviços, tal como se observa do verbete contido na Súmula n. 331 do TST.



    [...]



    In casu, como já reiteradamente explanado, a terceirização efetivada entre a recorrente e as duas empresas supostamente contratadas, constitui intermediação ilegal de arregimentação de mão-de-obra, com o objetivo de evitar a formação do contrato de emprego com o tomador dos serviços, o que agride a ordem jurídica constitucional, passível, pois, de nulificação, mercê do disposto no artigo 9º da CLT.”



    Assim, é possível assentar que a Justiça do Trabalho desconsiderou a legitimidade dos contratos de prestação de serviços médicos celebrados entre a Reclamante e as sociedades empresárias Nefron Ltda. e Clinepe Ltda. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar à Reclamante a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de sociedades empresárias, sem vínculo empregatício.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita os contratos de prestação de serviços médicos entre pessoas jurídicas, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas, e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação civil pública 0135700-45.2007.5.06.0022, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente